Tribunal: TJMT
Processo: 0019211-44.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019211-44.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública no
0019211-44.2018.8.11.0055
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, a ressarcir o erário, no valor de R$175.214,21 (cento e setenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e vinte e um centavos).

Sustenta o Apelante que, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao seu direito de defesa, face a não oportunização de produção de prova pericial.

Assevera que, a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita.

No mérito, argumenta que, a obra se encontra concluída desde 2004, com recebimento definitivo pelo Departamento de Viação de Obras Públicas, em 28/10/2004.

Afirma que, a obra fora paralisada por cinco oportunidades, por determinação da Administração, em razão da ausência de recursos financeiros; a execução contemplou apenas uma pista, e não a duplicação conforme previsto em contrato; não houve autorização para realização de sinalização horizontal e vertical.

Alega que enviou ofício ao Estado de Mato Grosso, dando conta de que o projeto, em maior parte enterrada, não contemplava o escoamento de águas superficiais, de modo que, sujeitando-se à maior influencia de águas subterrâneas, no curto prazo, o pavimento poderia vir a colapsar.

Aduz que, eventual falha ou dano no asfalto, advém do projeto e não de sua execução.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 161316228.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., ao fundamento de que, a empresa fora responsável pela execução da obra de pavimentação da Rodovia MT 358, em Tangará da Serra.

Narra na exordial que, foram constatadas irregularidades quanto ao material utilizado, de modo que, a Requerida fora responsável por prejuízo causado ao erário, na ordem de cento e setenta e cinco mil reais.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, a ressarcir ao erário.

Sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, a ressarcir o erário, no valor de R$175.214,21 (cento e setenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a prescrição da pretensão do Ministério Público, bem como se subsiste o dever de ressarcir o erário.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 897, consolidou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, para que subsista o dever de ressarcir o erário, incumbe ao Autor comprovar a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Compulsando os autos, entendo que, não há falar na prática de ato de improbidade administrativa.

Com a devida vênia, a petição inicial sequer faz menção a qualquer dispositivo previsto na LIA.

Como se sabe, em consonância à orientação do Pretório Excelso, no Tema

no 666, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Este é o caso dos autos.

O próprio Autor reconhece que as obras foram finalizadas no ano de 2004. E ainda, que os fatos que ensejaram a propositura da demanda, foram levados ao conhecimento do
Parquet
em 13/09/2002, instaurando-se procedimento administrativo investigatório, após decorridos dois anos.

Oportuno esclarecer que, até mesmo a imputação de prejuízo ao erário, mostra-se nebulosa. O Estado de Mato Grosso concedeu ao Recorrente Termo de Recebimento Definitivo, consignando:

“os representantes da SINFRA procederam ao exame dos serviços, executados, concluídos e conservados pela Empreiteira(...) e aprovado pelo Conselho Administrativo do DVOP, tendo as partes signatárias, verificado que os serviços objeto do contrato foram executados pela Empreiteira a contento, de acordo com as condições contratuais, manuais e especificações do DNER, bem como as normas da ABNT para os serviços dessa natureza e com as instruções e planos fornecidos pela SINFRA. Os representantes da SINFRA, neste e por este instrumento fizeram o recebimento definitivo dos serviços em nome do Sr. Secretário, cessando a partir desta data a responsabilidade da Empreiteira de ter a seu cargo, a conservação dos serviços objeto do contrato a que se obrigou e integralmente cumpriu(...)”.

Registre-se ainda que, nem mesmo o ente público supostamente lesado (Estado de Mato Grosso), manifestou interesse em integrar o polo ativo da demanda.

Vejamos o disposto na legislação de regência, com as recentes alterações:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

No caso dos autos, não restou comprovada a vontade livre e consciente, ou seja, o dolo específico ou má-fé, em enriquecer-se indevidamente, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública, para que tal conduta se qualifique como ato ímprobo, de modo que a pretensão de ressarcimento se mostra suscetível à prescrição.

Ciente dos fatos desde o ano de 2004, período de entrega das obras e proposta a ação no ano de 2018, a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita. Logo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

A propósito, colaciono jurisprudência:

(...) A procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que o agente público praticou ato de improbidade administrativa, bem assim a ocorrência de dano ao erário, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido, formulado na ação de ressarcimento.”
(N.U 0001389-50.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

(...)
para que a ação de ressarcimento ao erário seja considerada imprescritível (art. 37, §5o, CF) deve restar comprovada (a) a prática de ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) e (b) a presença do elemento subjetivo do dolo.
(N.U 0002442-03.2012.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

(...)
a pretensão ressarcitória do Ministério Público, foi atingida pela prescrição.

(...) consoante às informações constantes nos autos, a prescrição deve ser pronunciada na espécie nos termos do inciso I do Artigo 23 da LIA n. 8.429/1992.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria.

Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal).”
(N.U 0004795-02.2015.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Por fim, julgo prejudicadas as demais teses defensivas ventiladas nas razoes recursais.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, face a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Sem custas e honorários (art. 18 da Lei no 7.347/85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023